Tribunal: TJPA
Processo: 0021611-42.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021611-42.2019.8.14.0401

APELANTE: EDITO RODRIGO SERRAO SOUZA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO POR ILEGALIDADE DE REVISTA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. JUSTA CAUSA MANIFESTA PARA AVERIGUAÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06, EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há nulidade na revista pessoal realizada no acusado, ainda que desprovida de mandado judicial, eis que o código de processo penal prescinde de autorização em caso de fundada razão. Considerando que o acusado detinha as mesmas características físicas descritas na denúncia, tem-se como lícita a abordagem policial e, por conseguinte, a apreensão dos entorpecentes e sua prisão em flagrante.

2. Restando provadas nos autos tanto a autoria quanto a materialidade delitiva, conforme laudos toxicológicos, auto de apresentação e apreensão da droga e ainda testemunhos policiais, não há como sustentar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, eis que o conjunto probatório produzido autoriza um juízo de certeza quanto à sua culpabilidade.

3. Analisando a certidão de antecedentes criminais do acusado, tem-se que o processo usado pelo julgador para afastar a incidência da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas não continha ainda condenação definitiva, logo, não poderia ser usado como óbice à concessão do benefício. Sendo assim, de ofício, faço incidir a minorante no patamar máximo de 2/3 sobre a pena provisória, gerando uma nova pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

4. Recurso conhecido e desprovido. Pena final diminuída de ofício, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

36ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 11 de dezembro a 18 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDITO RODRIGO SERRÃO SOUZA
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 12ª vara criminal de Belém/PA, em 23.08.2022 (Num. 11306246), nos autos da Ação Penal nº 0021611-42.2019.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 11306249), a defesa alega, preliminarmente, a nulidade do conjunto probatório, eis que a apreensão da droga se deu por meio de revista pessoal e invasão de domicílio ilícitas, pois realizadas sem prévia investigação e ainda sem ordem judicial. Assim, requerem a nulidade de todas as provas dos autos e, por consequência, a absolvição do acusado por insuficiência de elementos probatórios.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11306257, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, conforme parecer de Num. 14110138.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito Recursal

II.1 – Preliminar de nulidade do conjunto probatório por ausência de justa causa para revista pessoal e revista em domicílio

A defesa impugna ainda a validade do conjunto probatório, pois os policiais responsáveis pela apreensão das drogas teriam realizado revista pessoal no acusado sem justa causa a tanto, assim como teriam invadido seu domicílio sem amparo legal, o que tornaria todo o conjunto de provas dos autos nulo por derivação.

Em relação à revista pessoal, lembro que o art. 244 do CPP assim dispõe: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”.

No caso dos autos, os policiais ouvidos em juízo, PM Weidson Dias Pessoas (Num. 11306162) e PM Luís Paulo Farias Ferreira (Num. 11306215) informaram que receberam denúncia anônima comunicando que um sujeito com as características do acusado estaria comercializando drogas no exato local onde ele foi encontrado, razão pela qual foi abordado pela guarnição policial, sendo com ele encontradas as 16 (dezesseis) petecas de cocaína.

Havia, portanto, justa causa para revista pessoal do acusado, que nos termos do já mencionado art. 244 do CPP, prescinde de mandado judicial.

Embora a questão siga controvertida no âmbito dos Tribunais Superiores, transcrevo as seguintes ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal firmando a legalidade da busca pessoal sem mandado judicial:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(ARE 1441784 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 23-08-2023

PUBLIC 24-08-2023)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido.

(HC 227823 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-09-2023

PUBLIC 28-09-2023)

(Grifei)

Quanto à suposta nulidade por invasão de domicílio, em momento algum nos autos ficou constatado que houve ingresso dos policiais na residência do acusado, sendo informado que ele estava em frente ao imóvel, logo, não há qualquer ilicitude a ser declarada, sendo válida a íntegra do conjunto probatório dos autos.

Destarte, à luz dos depoimentos policiais coletados nos autos, a indicarem que a revista pessoal se deu por força da compatibilidade entre as características físicas do acusado e as descritas na denúncia, gerando fundadas razões para que fosse ele abordado em frente ao seu domicílio e vistoriado, entendo como válidas as provas produzidas nos autos. Preliminar de nulidade rejeitada.

II.2 – Mérito - Pleito de absolvição pela causa de inimputabilidade do art. 45 da Lei nº 11.343/06 e por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição do acusado sob a alegação de insuficiência do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pela suposta ilicitude das provas decorrentes do flagrante delito.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 11306147 - Pág. 1⁄4), policiais militares receberam denúncia anônima via “disque-ROTAM”, sobre um homem magro, estatura mediana, cor branca, comercializando drogas com uma mulher na rua São Miguel, entre as Travessas 03 de Maio e 14 de Abril, casa nº 70, bairro da Cremação, Belém/PA. Ao diligenciarem ao local, encontraram o acusado, dotado das mesmas características físicas descritas na denúncia, com quem foram encontradas 16 (dezesseis) petecas de “óxi”. Diante disso, foi autuado em flagrante delito.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 16 (dezesseis) porções de substância amarelada, aparentando ser pedras de “óxi” - Num. 11306142 - Pág. 12; laudo toxicológico provisório, atestando tratarem-se de 2 gramas de cocaína - Num. 11306143 - Pág. 15/16 e laudo toxicológico definitivo, atestando a apreensão de 2 gramas de cocaína - Num. 11306151 - Pág. 11/12.

Em relação à autoria delitiva, esta foi provada por meio dos depoimentos das testemunhas PM Weidson Dias Pessoas (Num. 11306162) e PM Luís Paulo Farias Ferreira (Num. 11306215), que foram uníssonas e contundentes em narrar como a droga foi apreendida em poder do acusado, após revista pessoal.

O acusado, por sua vez, foi declarado revel ao se ausentar de audiência de instrução e julgamento realizada em 04.03.2020 (Num. 11306152 - Pág. 1), logo não foi ouvido em sede de interrogatório e nem arrolou testemunhas que pudessem comprovar sua inocência, desconstituindo a certeza gerada pelos depoimentos policiais quanto à autoria delitiva.

Destarte, não há como falar em absolvição mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou por insuficiência de provas, quanto o conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente, devendo ser mantida a sentença no que diz respeito à condenação.

II.3 – Da aplicação, de ofício, da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Embora a defesa não tenha impugnado a dosimetria penal, entendo ser o caso de corrigi-la de ofício, haja vista equívoco cometido pelo julgador de origem no que diz respeito à 3ª fase da dosimetria, senão vejamos.

Na sentença de
Num. 11306246
, o magistrado negou ao acusado o benefício da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, por força da sentença condenatória proferida nos autos do processo nº 0020349-28.2017.8.14.0401, o que geraria a ele maus antecedentes e afastaria a incidência do benefício legal.

Ocorre que, ao analisar detidamente a certidão de antecedentes criminais de Num. 11306245, tem-se sete ocorrências criminais consignadas, porém nenhuma sentença condenatória, o que impede que seja o acusado tratado como culpado quanto àqueles processos. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento vinculante por meio do tema nº 1.139 do STJ, cuja tese determina: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”.

Portanto, ainda que de ofício, corrijo a sentença impugnada, para fazer incidir na dosimetria do acusado a minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, de 2/3, uma vez que não se vislumbra em sua conduta maior reprovabilidade a impor parâmetro menor. Portanto, fixo a nova pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, nos termos do art. 44 do CP/40.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
da defesa. De ofício, corrijo a dosimetria penal para reduzir a pena do acusado, nos termos do art. 33, §4º da Lei de Drogas, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2023